Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-88.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001917-88.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP;
AGRAVADA: BEATRIZ DALLAGNOL.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop contra a decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento prolatada em ação ordinária de cobrança proposta por Beatriz Dellagnol, homologou os cálculos apresentados pela agravada e, em consequência, determinou a expedição de precatório.
Assegura que o valor atribuído à causa é inferior a sessenta (60) salários mínimos, razão pela qual requer a redistribuição à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Assevera que, “a agravada não é credora do título judicial formado na ação coletiva no 0005753-85.2015.8.11.0015, uma vez que o cargo público por ela ocupado foi criado pela Lei no 568/1999, publicada em 25.10.1999 e, portanto, criado em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994.”.
Afiança que “a agravada não é credora do título judicial formado na ação coletiva no 0005753-85.2015.8.11.0015, uma vez que o cargo público por ela ocupado foi criado pela Lei no 568/1999, publicada em 25.10.1999 e, portanto, criado em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994.”.
Afirma que “de forma absolutamente contrária ao título judicial em que se funda a presente demanda e ao próprio ordenamento processualista, entendeu o Juízo a quo que a fase de liquidação de sentença por arbitramento se presta unicamente à apresentação e pareceres e documentos elucidativos, motivo pelo qual, em seu entender, a alegação quanto a inexistência de defasagem salarial deve ser apresentada em impugnação à contestação.".
Acentua que “o momento para análise da existência de defasagem salarial é a liquidação de sentença por arbitramento, e não a impugnação ao cumprimento de sentença”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] ‘Ex positis’, homologo os cálculos apresentados às (sic) e, por conseguinte, determino o quanto segue:
a) a expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor da parte exequente para pagamento dos valores superiores ao fixado na lei estadual no 10.656/2017 considera ‘de pequeno valor’ a importância ‘cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do crédito’ (art. 1o, ‘caput’), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;
b) a ordem dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo quanto ao pagamento da obrigação de pequeno valor, referente à eventual importância inferior à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015;
c) a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário da parte exequente o percentual apresentado, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015.
Dos honorários advocatícios sucumbenciais
Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença, destaco que os preceitos estabelecidos no CPC/2015 e precedentes judiciais que tratam da matéria em debate, coadunam que os mesmos devem ser fixados na fase de cumprimento de sentença.
Contudo, há vedação expressa de fixação de honorários advocatícios quando ausente a impugnação por parte da Fazenda Pública que enseja expedição de precatório, conforme preceitua o § 7o do artigo 85 da Lei Instrumental.
[...]
Assim, firmou-se o entendimento tanto legal quanto jurisprudencial de que apenas os cumprimentos de sentença não impugnados, cujo pagamento se dê por meio de precatório é que não ensejam a incidência de honorários advocatícios.
Na hipótese em análise, verifico que a Fazenda Pública não apresentou impugnação e que, o pagamento do crédito se dará mediante a expedição de precatório, portanto, não são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase, de acordo com o § 7o do art. 85 do CPC.
Oportunamente, concluso. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1015121-62.2019.8.11.0015, Primeira Instância – Id. 61653323 – fls. 2/4).
No que se refere à competência, pontuo que, a sentença prolatada na ação ordinária de cobrança foi prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop; ainda, foi retificada, em parte, por acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Portanto, não se mostra admissível o declínio da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Prossigo.
O voto condutor do acórdão da apelação/remessa necessária no 0005753-85.2015.8.11.0015 é, no essencial, do teor seguinte:
[...] Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.
Assim, o fato de os servidores do Município de Sinop, representados pelo sindicato, terem sido admitidos após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 é irrelevante, porque direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Cabe ressaltar que, acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória, questão que também deverá ser devidamente apurada.
[...]
Essas, as razões por que voto no sentido de:
i) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e
ii) em reexame, retificar parcialmente a sentença para suprir a omissão e fixar: a) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e b) em relação aos juros de mora, com termo inicial de aplicação desde a citação. [...]. (Primeira Instância, Id. 42332232 – fls. 8/10). [com negrito no original]
Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em unidade real de valor na remuneração da agravada, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.
Para que se possa proceder à constatação, não se poderia, parece óbvio, utilizar a liquidação mediante simples cálculo, mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.
Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe: “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. Logo, na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.
Por sua vez, o juízo homologou o cálculo apresentados pela agravada sem que se procedesse à prévia liquidação (Id. 61653323 e Id. 27370814, Primeira Instância). Todavia, não é isso que está no acórdão da apelação/remessa necessária no 0005753-85.2015.8.11.0015, uma vez que a constatação de efetiva defasagem está a depender de liquidação de sentença.
Assim, à primeira vista, não vislumbro que a liquidação de sentença seguiu o rito do arbitramento, nos termos do artigo 509, I, e 510 do Código de Processo Civil, e, em consequência, há risco de dano grave de difícil reparação, presente a probabilidade de provimento do recurso, a justificar a suspensão da decisão agravada.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o pronunciamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator